Tribunal: TJDFT
Processo: 0720668-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720668-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: DANILIS COSTA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. CONCORDÂNCIA COM A SENTEÇA EM MOMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A manifestação expressa quanto à ausência de interesse em recorrer da sentença, impede a interposição de recurso adesivo, em razão da preclusão lógica (art. 1.000, do CPC). 2. A operadora e a administradora de plano de saúde são responsáveis, igualmente, pelo cancelamento do benefício pela administradora, quando se discute suposta falha na rescisão contratual. Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed, uma vez que ela e a Unimed Norte/Nordeste pertencem ao sistema Unimed, apresentando-se aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional. 3. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo sem a observância dos requisitos legais extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e enseja a compensação pelo dano moral sofrido. 4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Se o valor da indenização arbitrado na sentença obedeceu a esses parâmetros, impossibilita-se a sua redução. 5. Apelo da parte autora não conhecido. Apelo das rés não providos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque a negativa ocorreu quando a parte autora já era beneficiária do plano de saúde da Unimed Norte Nordeste, o que torna clara sua ilegitimidade passiva; b) artigo 927 do Código Civil, pois, sendo legal sua conduta, deveria ter sido afastada a condenação por danos morais; c) artigos 884 e 944, ambos do CCB, com o objetivo de ver reduzido o valor da indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para no máximo R$ 500,00 (quinhentos reais). CENTRAL NACIONAL UNIMED e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. requerem que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709), e Kelly Oliveira de Araújo (OAB/DF 21.830). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que “Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas”. (AgInt no AREsp 1561094/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 7/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 927, 884 e 944, todos do CCB, porquanto o reconhecimento do ato ilícito praticado, apto a gerar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1598127/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020), assim como o valor fixado a título de dano moral (EDcl no AREsp 1555780/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 18/5/2020), estão embasados nas provas dos autos, cuja reapreciação é obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709), e Kelly Oliveira de Araújo (OAB/DF 21.830). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015